Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES CORROBORADAS POR OUTRAS PROVAS. DEPOIMENTO INDIRETO. POSSIBILIDADE. LAUDO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. PRESCINDIBILIDADE. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8.. AGRAVANTE. ART. 61, II, “F”, DO CP. CAUSA DE AUMENTO. ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVANTE AFASTADA. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REPERCUSSÃO PARA AS VÍTIMAS. VALOR MANTIDO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

I - Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável, por meio da palavra firme e coesa das vítimas, corroborada pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra das vítimas possui especial importância para fundamentar a condenação.

III - O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo, os depoimentos dos informantes ou testemunhas que ouviram a narrativa dos fatos das próprias vítimas.

IV - A ausência de constatação de vestígios de conjunção carnal, atos libidinosos ou mesmo de violência física pelo laudo de exame de corpo de delito, por si só, não afasta a existência de crime de estupro de vulnerável quando se tratar de conduta que, por sua natureza, não deixa vestígios.

V - Verificado que os atos praticados pelo réu não configuram elementar que determina a subsunção do fato ao crime de estupro de vulnerável, pois extrapolam o tipo penal, uma vez que ele utilizava de violência exagerada e ameaçava as vítimas, justificada a avaliação negativa da culpabilidade.

VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.

VII - A exasperação da pena em face do reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem quando presente a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP.

VIII - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".,

IX - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

X - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.

XI - Recurso conhecido e parcialmente provido.